Tribunal: STF
Processo: ARE 1484211
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA. PREFEITO MUNICIPAL E ESPOSA. 1. Sujeição dos agentes políticos à lei 8.429/92. Inexistência de inconstitucionalidade formal e material. 2. Chefe do Executivo Municipal que, incorrendo em prática de nepotismo, nomeia a esposa Secretária Municipal. Inaplicabilidade, porém, da Súmula Vinculante nº 13, pois esta não abrange cargo político. Orientação do STF. 3. No entanto, a não incidência da Súmula, por si só não exclui o cometimento de improbidade administrativa. Caso em que a nomeação da esposa ocorreu quando já em adiantada gravidez, logo lhe sendo concedida licença -maternidade pelo próprio marido prefeito, restando evidente que tal não ocorreu para ser Secretária, mas como artifício para gozar a licença -maternidade, haja vista que, em seguida ao seu término, a esposa pediu exoneração. 4. Sancionamentos adequadamente estabelecidos na sentença. Observância dos princípios da suficiência e pertinência. 5. Apelação desprovida” (fl. 5, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV do art. 5º e I do art. 109 da Constituição da República. Argumentam que deve ser reconhecida “a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, uma vez que a lide versa sobre os interesses da autarquia previdenciária – INSS” (fl. 20, e-doc. 31) e afastada a multa aplicada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal e aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 37).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes asseveram que, “no que tange à fixação de competência para a causa (violação ao artigo 109, I da Constituição Federal), entendeu a decisão ora recorrida por sua prejudicialidade, frente ao conteúdo da Súmula 283 do STF. Há contudo, distinção entre o caso em análise e a Súmula invocada (artigo 1.042, II, ‘a’ do CPC)” (fl. 3, e-doc. 44). 



    Assinalam que, “tanto posto no Recurso Extraordinário, superou-se a exigência contida na Súmula 283 do STF, por demonstrado que o Tribunal recorrido tratou da questão – que foi inclusive objeto de Embargos Declaratórios – não havendo razão jurídica, portanto, para a não admissão do Recurso. E não poderia a questão ter sido trazida em momento processual anterior, posto que a menção ao suposto objetivo fraudulento de gozar da licença maternidade e de que o gozo de tal licença constituiria dano ao erário, somente foi realizada no acórdão que julgou o Recurso de Apelação. Na primeira oportunidade que se seguiu os ora agravantes abordaram a matéria – Embargos Declaratórios” (fl. 5, e-doc. 44).



    Sustentam que “a linha de entendimento manifestada pela Câmara recorrida provoca a limitação recursal, ferindo os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inciso LV). Tais princípios constitucionais devem informar toda a ordem jurídica e nortear as decisões judiciais, já que a interpretação da lei e do caso concreto deve se dar ‘conforme a Constituição’. Não se trata, pois, como consta no acórdão paradigma apontado, de caso de suposta inadequação de aplicação de normas infraconstitucionais, mas de violação direta ao texto constitucional, como exaustivamente apontado no Recurso Extraordinário” (fl. 8, e-doc. 44).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aplicou o Tema 660 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “Em relação à apontada afronta ao artigo 5º, LV, da CF/88, o Supremo Tribunal Federal negou a existência da repercussão geral, ao examinar o ARE n. 748.371/MT (Tema 660 – STF), julgado pelo Plenário Virtual em 06/06/2013 (...)



    Portanto, essa decisão, proferida pelo STF, repercute em relação a todos os recursos que versem sobre matéria idêntica, impondo a negativa de seguimento do apelo extraordinário, no ponto” (fl. 9, 
e-doc. 37).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a negativa de seguimento do recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à alegada contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre a alegada competência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, nestes termos:



    “Quanto à competência da justiça federal porque ‘no entender da Câmara, os réus teria direcionado seus objetivos’ contra o INSS 
(fl. 273, final), além de não ter sido arguida antes, em momento algum o Acórdão faz tal espécie de comentário, o que revela má-fé na alegação e caráter meramente tumultuário e protelatório do recurso” (fl. 6, 
e-doc. 23). 



    No recurso extraordinário, os agravantes limitaram-se a alegar contrariedade aos incs. LV do art. 5º e I do art. 109 da Constituição da República e sustentar que “a questão como posta no acórdão versa sobre interesses da autarquia previdenciária – INSS, contra a qual, no entender da Câmara, os réus teriam direcionado seus objetivos” (fl. 11, e-doc. 31). Não impugnaram, de forma clara e específica, o fundamento suficiente do acórdão recorrido referente à arguição oportuna da questão processual impeditiva da análise da competência da Justiça Federal. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 
N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, 
§ 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) do STF. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.332.475-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento autônomo e suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.292.351-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2021).



    A incidência do óbice da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal inviabiliza a análise da alegada contrariedade ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, como ressaltou a Presidência do Tribunal de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelos agravantes:



    “Verifica-se que o recorrente deixou de impugnar o fundamento principal acórdão recorrido, restando a inconformidade prejudicada pela Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida é pressuposto indispensável ao conhecimento de qualquer recurso. 



    Portanto, nos termos acima explicitados, resta obstado o prosseguimento do recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 37).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora